Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO SOBRE PRECEDENTE CITADO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTE PERSUASIVO. CARÁTER NÃO VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

2. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, à qual se negou provimento, confirmando a sentença de improcedência em embargos à execução, por entender, entre outros fundamentos, que o fato de as testemunhas em contrato serem funcionárias da credora não retira a exequibilidade do título.

3. Os presentes embargos de declaração são o terceiro recurso com a mesma tese no sentido de que não houve manifestação sobre precedente suscitado pela Embargante, a qual alega que não foi demonstrada a divergência entre o paradigma e o caso em análise, tampouco a superação do entendimento, o que viola o art. 489, §1o, VI, do CPC. 3.1. Ocorre que os precedentes abrangidos pela norma do art. 489, §1o, VI, do CPC, são apenas os mencionados no art. 332, IV, e art. 927 do CPC (Acórdão 1613246, 07392352620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. O fato de os precedentes transcritos no acórdão embargado serem do ano de 2018 e o citado pela Embargante ser do ano de 2019 não corrobora a tese de que houve uma superação de entendimento em prol do seu pleito, mas tão somente demonstra a existência de uma divergência entre as Turmas Cíveis deste TJDFT sobre a questão. 4.1. O precedente invocado pela Embargante, ademais, não possui natureza vinculante, tendo caráter meramente persuasivo.

5. Os embargos de declaração não são o meio cabível para reiterar, sucessivas vezes, uma tese que já foi clara e fundamentadamente rejeitada, haja vista que não é a via própria para rediscutir o mérito do julgamento em relação ao qual a parte se mostra inconformada.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.